Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROGRAMA ESPORTE À MEIA NOITE. ADICIONAL NOTURNO. ACRÉSCIMO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2.Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega que o servidor não comprovou os dias em que laborou em horário noturno. Requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A controvérsia reside no direito do autor ao recebimento de adicional noturno referente às atividades exercidas no Convênio da Secretaria de Segurança Pública do DF, Esporte à Meia Noite.
4.O art. 7o, IX, CF prevê que a hora noturna deverá ser paga em valor superior à da hora diurna, sendo tal norma extensível aos servidores públicos, conforme determina o art. 39, § 3o, da Carta Magna.
5.A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que o labor realizado entre 22h às 05h será considerado como noturno e remunerado com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da remuneração (arts. 59 e 85).
6. Os documentos juntados aos autos pelo recorrido, somado aos depoimentos das testemunhas arroladas, mostram-se suficientes a comprovar que, desde 2011, o autor vinha exercendo suas atividades profissionais em horário noturno, o que se pode constatar pelas folhas de frequência, que comprovam a sua participação no Convênio Secretaria de Segurança Pública Esporte à Meia-Noite, além de demonstrar seu horário de trabalho noturno por meio das anotações realizadas no campo “observações”, onde se encontra registrado: “professor cedido ao programa esporte à meia-noite, no horário de 21:30 às 1:30 horas”, razão pela qual é devido o adicional noturno.
7.Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10%do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46 da Lei 9099/95).